Tribunal: TJPA
Processo: 0013198-32.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â ART. 157, Â§2Âº, I C\C ART. 70 DO CP â PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVO AO USO DE ARMA â IMPROCEDÃNCIA â CRIME COMETIDO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO â PALAVRA DA VÃTIMA E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL â ARMA DE FABRICAÃÃO CASEIRA â ARTEFATO UTILIZADO PARA REDUZIR O PODER DE DEFESA DAS VÃTIMAS â LAUDO PERICIAL â PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE â PENA CORPORAL FIXADA NO MÃNIMO LEGAL â CORREÃÃO DE OFÃCIO DA PENA PECUNIÃRIA â PENA DE MULTA DEVE ACOMPANHAR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA. 2. IncabÃvel o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, tendo em vista que a vÃtima JUAREZ BORGES SANTOS relatou em seu depoimento o uso do artefato pelo rÃ©u, para realizar ameaÃ§as e causar maior temor ao ofendido, o que foi confirmado pelo depoimento testemunhal. 3. Sabe-se que Ã© desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o da arma ou a realizaÃ§Ã£o de perÃcia, para a caracterizaÃ§Ã£o da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, Â§2Âº, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que demonstre o efetivo emprego da arma. A vÃtima afirma de forma clara e coerente que o acusado, portava a arma de fogo e usou para intimidÃ¡-los, reduzindo assim o poder de resistÃªncia dos ofendidos. 4. O tema Ã© sumulado pelo TJPA, sÃºmula 14, a qual, enuncia: âÃ desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o da arma ou a realizaÃ§Ã£o de perÃcia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterizaÃ§Ã£o da causa de aumento de pena prevista no art. 157, Â§2Âº, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prÃ¡tica delitiva.â.5. In casu, consta dos autos laudo pericial juntado apÃ3s a sentenÃ§a condenatÃ3ria, fls. 100\101, no qual resta esclarecido que o artefato utilizado pelo acusado, nÃ£o Ã© uma simulacro, uma vez que trata-se de uma arma de fabricaÃ§Ã£o caseira, compatÃvel com calibre .38. O laudo ressalta ainda, que a arma periciada apresentou vestÃgios de ter efetuado tiros anteriores ao exame. 6. O referido laudo afirma ainda, que no momento do exame a arma de fogo se mostrava inoperante, porÃ©m Ã© importante ressaltar que o crime ocorreu em 12.08.2017 e o pericial Ã© datado de 09.09.2019.7. Portanto, nÃ£o hÃ¡ que se cogitar o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao uso da arma, posto que a sua utilizaÃ§Ã£o Ã© patente nos autos, como digo, atravÃ©s das provas orais, tendo sido o artefato utilizado para reduzir o poder de defesa das vÃtimas. 8. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - Analisando a decisÃ£o guerreada, observa-se que o Magistrado a quo considerou todas as circunstÃ¢ncias judicias favorÃ¡veis ao rÃ©u, e fixou a pena-base em 04 anos de reclusÃ£o e 44 dias-multa.9. Verifico que a pena-base corporal foi fixada no mÃnimo legal, enquanto que pena pecuniÃ¡ria foi estabelecida acima do patamar mÃnimo. Em sendo assim, considerando que a reprimenda pecuniÃ¡ria, deve acompanhar a pena privativa de liberdade, tenho por, de ofÃcio, reduzir a pena de multa para 10 dias-multa. 10. Na segunda fase, da dosimetria restou verificada as atenuante de menoridade relativa e confissÃ£o, porÃ©m considerando que a pena-base restou fixada no mÃnimo legal, com fundamento na sÃºmula 231 do STJ, nÃ£o Ã© possÃvel a atenuaÃ§Ã£o da pena. Em razÃ£o da ausÃªncia de circunstÃ¢ncias agravantes, mantenho a pena intermediÃ¡ria em 04 anos de reclusÃ£o e 10 dias-multa. 11. Na terceira fase, ausente causa de diminuiÃ§Ã£o de pena, porÃ©m presente a causa de aumento, relativa ao uso de arma de fogo, pelo que a pena foi aumentada em 1\3, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusÃ£o e 13 dias-multa. 12. Em razÃ£o do concurso forma de crimes, previsto no art. 70 do CP, a pena deve ser aumentada em 1\6, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusÃ£o e 15 dias-multa. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto. 13. Recurso conhecido e desprovido, correÃ§Ã£o de ofÃcio da pena pecuniÃ¡ria.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, corrigindo de ofÃcio a pena pecuniÃ¡ria, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. SessÃ£o presidida pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0013198-32.2017.814.0006.
APELANTE: JOINE CARLOS DOS SANTOS FILHO.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I C\C ART. 70 DO CP - PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVO AO USO DE ARMA - IMPROCEDÊNCIA - CRIME COMETIDO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO - PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - ARMA DE FABRICAÇÃO CASEIRA - ARTEFATO UTILIZADO PARA REDUZIR O PODER DE DEFESA DAS VÍTIMAS - LAUDO PERICIAL - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - PENA CORPORAL FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - CORREÇÃO DE OFÍCIO DA PENA PECUNIÁRIA - PENA DE MULTA DEVE ACOMPANHAR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA.
2.

Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, tendo em vista que a vítima JUAREZ BORGES SANTOS relatou em seu depoimento o uso do artefato pelo réu, para realizar ameaças e causar maior temor ao ofendido, o que foi confirmado pelo depoimento testemunhal.
3.

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que demonstre o efetivo emprego da arma. A vítima afirma de forma clara e coerente que o acusado, portava a arma de fogo e usou para intimidá-los, reduzindo assim o poder de resistência dos ofendidos.
4.

O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: ¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿.
5.

In casu
, consta dos autos laudo pericial juntado após a sentença condenatória, fls. 100\101, no qual resta esclarecido que o artefato utilizado pelo acusado, não é uma simulacro, uma vez que trata-se de uma arma de fabricação caseira, compatível com calibre .38. O laudo ressalta ainda, que a arma periciada apresentou vestígios de ter efetuado tiros anteriores ao exame.
6.

O referido laudo afirma ainda, que no momento do exame a arma de fogo se mostrava inoperante, porém é importante ressaltar que o crime ocorreu em 12.08.2017 e o pericial é datado de 09.09.2019.
7.

Portanto, não há que se cogitar o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao uso da arma, posto que a sua utilização é patente nos autos, como digo, através das provas orais, tendo sido o artefato utilizado para reduzir o poder de defesa das vítimas.
8.

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE -
Analisando a decisão guerreada, observa-se que o Magistrado
a quo
considerou todas as circunstâncias judicias favoráveis ao réu, e fixou a pena-base em
04 anos de reclusão e 44 dias-multa
.
9.

Verifico que a pena-base corporal foi fixada no mínimo legal, enquanto que pena pecuniária foi estabelecida acima do patamar mínimo. Em sendo assim, considerando que a reprimenda pecuniária, deve acompanhar a pena privativa de liberdade, tenho por, de ofício, reduzir a pena de multa para
10 dias-multa
.
10.

Na segunda fase, da dosimetria restou verificada as atenuante de menoridade relativa e confissão, porém considerando que a pena-base restou fixada no mínimo legal, com fundamento na súmula 231 do STJ, não é possível a atenuação da pena. Em razão da ausência de circunstâncias agravantes, mantenho a pena intermediária em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
11.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento, relativa ao uso de arma de fogo, pelo que a pena foi aumentada em 1\3, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.
12.

Em razão do concurso forma de crimes, previsto no art. 70 do CP, a pena deve ser aumentada em 1\6, resultando em
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.
A pena privativa de liberdade deve ser cumprida, inicialmente, em regime
semiaberto.
13.

Recurso conhecido e desprovido, correção de ofício da pena pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, corrigindo de ofício a pena pecuniária,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
.
Sessão presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 05 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0013198-32.2017.814.0006.
APELANTE: JOINE CARLOS DOS SANTOS FILHO.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOINE CARLOS DOS SANTOS FILHO,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 3º Vara Criminal de Marituba, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II c\c art. 70 do Código Penal,
a pena de 06 anos e 02 meses e 20 dias de reclusão e 67 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que no dia 12.08,2017, por volta das 21:30 horas, em posse de uma arma de fabricação caseira, mediante violência e grave ameaça subtraiu das vítimas Cristiane Ferreira dos Santos e Juarez Borges Santos dois celulares, sendo um Positivo Twit Azul e um Lenovo Preto, fato ocorrido na Pizzaria Géssica, localizada na Br-316, Rua Claudio Barbosa, município de Marituba.

Relata que populares acionaram a polícia militar que se deslocou até o local e conseguiu deter o denunciado, que já estava em fuga, em posse da arma de fabricação caseira, calibre 38, um cartucho do mesmo calibre e também os dois celulares roubados.

Informa que em depoimento prestado perante a autoridade policial, a vítima Cristiane declarou que estava na companhia da também vítima Juarez, momento que o denunciado armado com uma arma de fabricação caseira anunciou o assalto, roubando seu celular e de seu amigo. A vítima, na delegacia reconheceu o denunciado como autor do fato delituoso.

Em depoimento prestado perante a autoridade policial, a vítima Juarez Borges Santos, que reconheceu o denunciado como autor do crime, ratificou o depoimento prestado pela Vítima Cristiane.

O denunciado, em depoimento perante autoridade policial, confessou o crime.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I c\c art. 70 do CP.

A denúncia foi recebida em 04 de setembro de 2017, conforme se observa à fl. 08.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 79\82-v dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I c\c art. 70 do CPB.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, à fl. 83 e apresentou razões recursais às fls. 90\04, pugnando pelo afastamento da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, ante a alegação de inexistência de comprovação de que se tratava uma arma de fogo. Bem como, requereu o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 103\106, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 109\112, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0013198-32.2017.814.0006.
APELANTE: JOINE CARLOS DOS SANTOS FILHO.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
JOINE CARLOS DOS SANTOS FILHO
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA.

O apelante pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena, relativa ao uso de arma, argumentando que não existe comprovação de que tratava-se de uma arma de fogo, sendo somente um simulacro para intimar a vítima.

Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, tendo em vista que a vítima JUAREZ BORGES SANTOS relatou em seu depoimento o uso do artefato pelo réu, para realizar ameaças e causar maior temor ao ofendido, o que foi confirmado pelo depoimento testemunhal.

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que demonstre o efetivo emprego da arma. A vítima afirma de forma clara e coerente que o acusado, portava a arma de fogo e usou para intimidá-los, reduzindo assim o poder de resistência dos ofendidos.

O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: ¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿.

Segue jurisprudência da corte:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. Incabível a absolvição. AS duas vítimas reconheceram o apelante em Juízo, descrevendo com riqueza de detalhes a ação criminosa, tudo em harmonia com os depoimentos das testemunhas, policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante do réu. Com base no contexto probatório coeso e baseado em elementos concretos. Condenação mantida. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONFIGURADA. Inviável o afastamento de emprego de arma de fogo. Para reconhecer a causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova. A apreensão da arma de fogo para exame pericial é prescindível, preponderando a palavra da vítima. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. Não é possível a redução da pena, aquém do mínimo legal, em razão da súmula de nº 231 do STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.00900808-54, 212.668, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-16)

In casu, consta dos autos laudo pericial juntado após a sentença condenatória, fls. 100\101, no qual resta esclarecido que o artefato utilizado pelo acusado, não é uma simulacro, uma vez que trata-se de uma arma de fabricação caseira, compatível com calibre .38. O laudo ressalta ainda, que a arma periciada apresentou vestígios de ter efetuado tiros anteriores ao exame.

O referido laudo afirma ainda, que no momento do exame a arma de fogo se mostrava inoperante, porém é importante ressaltar que o crime ocorreu em 12.08.2017 e o pericial é datado de 09.09.2019.

Portanto, não há que se cogitar o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao uso da arma, posto que a sua utilização é patente nos autos, como digo, através das provas orais, tendo sido o artefato utilizado para reduzir o poder de defesa das vítimas.

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

A defesa pleiteia a redução da pena-base, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis.

Analisando a decisão guerreada, observa-se que o Magistrado
a quo
considerou todas as circunstâncias judicias favoráveis ao réu, e fixou a pena-base em
04 anos de reclusão e 44 dias-multa
.

Verifico que a pena-base corporal foi fixada no mínimo legal, enquanto que pena pecuniária foi estabelecida acima do patamar mínimo. Em sendo assim, considerando que a reprimenda pecuniária, deve acompanhar a pena privativa de liberdade, tenho por, de ofício, reduzir a pena de multa para
10 dias-multa
.

Na segunda fase, da dosimetria restou verificada as atenuante de menoridade relativa e confissão, porém considerando que a pena-base restou fixada no mínimo legal, com fundamento na súmula 231 do STJ, não é possível a atenuação da pena. Em razão da ausência de circunstâncias agravantes, mantenho a pena intermediária em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento, relativa ao uso de arma de fogo, pelo que a pena foi aumentada em 1\3, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Em razão do concurso forma de crimes, previsto no art. 70 do CP, a pena deve ser aumentada em 1\6, resultando em
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida, inicialmente, em regime
semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO

PROVIMENTO
as razões apresentadas pela defesa, corrigindo de ofício a pena de multa, mantendo a sentença guerreada nos demais termos.

É o voto.

Belém, 05 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator